Tribunal: TJMT
Processo: 1002382-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002382-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), RUBENS JOSE DA SILVA - CPF: 869.782.921-68 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO CC DANOS ATERIAIS E MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - FAIXA DE RENDA MENSAL - CRITÉRIO ABSTRATO – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA NA PENDENCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE MATÉRIA INTIMAMENTE LIGADA - RECURSO PROVIDO.

Havendo prova da impossibilidade de que o autor não tem condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, ainda que receba salário acima da média, deve ser deferida a justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
RUBENS JOSÉ DA SILVA
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com pedido de Conversão do contrato c/c Danos Materiais e Morais, movida em desfavor de
BANCO BMG;
que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Aduz o agravante que o juízo “a quo” indeferiu o pedido de justiça gratuita ao arrepio da lei (...) ao não observar o que tange no §2o., do artigo 99 do Código de Processo Civil, uma vez que não oportunizou ao Agravante que comprovasse a existência de pressupostos legais à concessão da gratuidade da justiça antes de indeferir o citado pedido.

Assevera que o juiz deixou de ponderar efetivamente os descontos de empréstimos consignados em sua folha de pagamento, bem como compromissos mensais como o pagamento de faturas de luz, água, supermercado, combustível e demais gastos que não possíveis de se precisar, que lhe causam acentuada diminuição.

Defende que o magistrado teria que abrir prazo para que pudesse comprovar o comprometimento de sua renda, e não, indeferir o pleito sob o argumento de não existir nos autos elementos, sob total inobservância da determinação legal, uma vez que é nítido o caráter imperativo da norma que determina e, não faculta ao magistrado, exigir da parte pleiteante a comprovação da sua condição de hipossuficiência.

Nesse cenário, aduz que a decisão agravada não atende ao requisito de validade e legitimidade política previsto na Constituição Federal e no Código de Processo Civil.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo, concedendo o deferimento do benefício da justiça gratuita, eximindo-se o douto juízo singular de exigir o pagamento das custas e taxas, para prosseguimento do feito.

Foi concedido efeito suspensivo à decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ou, eventualmente, a aplicação dos §§ 5o e 6o., do CPC.

Verificando que não havia sido informado o juízo “a quo”, do efeito suspensivo concedido, determinei que assim se procedesse, para as providências cabíveis. Houve a devida comunicação e os autos voltaram conclusos para o mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
RUBENS JOSÉ DA SILVA
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com pedido de Conversão do contrato cc Danos Materiais e Morais, movida em desfavor de
BANCO BMG
que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Primeiramente, vale destacar que não é verdadeira a alegação do agravante de que não foi cumprido o §2o., do artigo 99 do CPC, pois, antes de decidir, o magistrado “a quo” concedeu prazo e oportunizou a comprovação da hipossuficiência alegada (id. 101747005, dos autos originários). Agora, se há acerto ou desacerto no indeferimento do pedido de justiça gratuita,
passo à apreciação.

A decisão agravada é a seguinte:

“Em pese a alegação de hipossuficiência da parte autora, os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a impossibilidade de pagamento das custas.

Isso porque o requerente recebe uma renda bruta superior a 10 salários-mínimos e não há nos autos documentos que demonstrem a existência de gastos extraordinários aptos a comprometer a sua capacidade econômica, de modo que, a priori, resta afastada a presunção de hipossuficiência financeira.

Ademais, segundo se apurou, as custas judiciais e taxa judiciária a serem adimplidas seriam da ordem de R$ 867,10 (oitocentos e sessenta e sete reais e dez centavos), parcelados em até seis vezes (art. 233, § 3o, I, CNGC), ou seja, totalmente compatíveis com a renda da parte autora.

Com efeito, o magistrado ao analisar o pedido em voga não está vinculado à alegação da parte e, quando se verificar a existência de fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado, como no caso, deve indeferir o pedido.

Nesse sentido, impertinente se mostra o deferimento da pretendida isenção, já que reservada apenas aos hipossuficientes estritos, de modo que deve ser indeferida a gratuidade da justiça, vez que não atende às condições estabelecidas no art. 98 CPC. (...)”.

Em que pese o valor bruto do salário do agravante, verifico, pelo extrato de conta mais atual, que sua conta bancária se encontra negativa; portanto, sem liquidez.

Também entendo que o mais correto é verificar a renda líquida, ou seja, disponível, que gira em torno de R$ 7.470,07, conforme holerites anexados. E, embora possa parecer valor bem acima da média nacional, o fato é que seu salário não está suportando seus gastos mensais fixos ou está fechado o mês no limite, conforme também se verifica dos extratos; portanto, tenho como comprovado que o agravante não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem comprometer o seu próprio sustento ou de sua família.

A respeito da adoção do critério exclusivo da renda mensal da parte, trago a colação julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. FAIXA DE RENDA MENSAL. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como faixa de renda mensal isoladamente considerada, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1836136 PR 2019/0263232-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

Por fim, outra situação merece destaque e decisão.

Quando da concessão do efeito suspensivo, o juiz “a quo” não foi informado, seja por determinação deste Relator, seja por impulsionamento da Secretaria ou ainda pela própria parte interessada. Em consequência, na 1a Instância, foi certificado o decurso do prazo para pagamento, encaminhado os autos para sentença, e assim, prolatada a sentença, reconhecendo a ausência de pagamento.

Em que pese a informação encaminhada por este Relator, informando a decisão
para as providências devidas,
nada foi resolvido nos autos.

Nesse cenário, tendo em vista que os recursos podem ser dotados do efeito translativo, para afastar nulidades intransponíveis, questão de ordem pública de apreciação obrigatória, há que ser declarada a nulidade da sentença proferida antes do julgamento do agravo de instrumento pendente, dotado de efeito suspensivo, que modificará o andamento do feito.

À propósito, a respeito do efeito translativo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JUÍZO AD QUEM. RECURSO. EFEITO TRANSLATIVO. NULIDADE RECONHECIDA. 1. Os recursos podem ser dotados do efeito translativo, para afastar nulidades intransponíveis, questão de ordem pública de apreciação obrigatória. 2. In casu, verificada a nulidade da intimação do Acórdão neste Tribunal, impõe-se seu reconhecimento, com a consequente nulidade do cumprimento de sentença deflagrado na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA CASSADA.” (TJ-GO - AI: 06313028620208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). WALTER CARLOS LEMES, Data de Julgamento: 29/04/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/04/2021)

E quanto a prolação de sentença antes do julgamento do agravo de instrumento:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - AGRAVO RETIDO - PROVIDO - SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO - DILAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - POSTERIOR DECISÃO DO AGRAVO MANTENDO A DILAÇÃO DO PRAZO - SENTENÇA ANULADA. É nula a sentença proferida antes do julgamento do agravo de instrumento pendente, cuja decisão modificará o andamento do feito. O provimento de agravo de instrumento, por força de seu efeito devolutivo, torna insubsistentes os atos processuais já praticados e incompatíveis com o resultado do julgamento do recurso.” (TJ-MG - AC: 10024132843921008 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 06/09/2018, Data de Publicação: 14/09/2018)

Acrescento que não há qualquer prejuízo ao Banco agravado, pois tomou ciência da existência deste agravo de instrumento aos 10/02,

conforme se vê da aba de “expedientes”; portanto, bem antes da prolação da sentença.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para conceder justiça gratuita ao agravante e, de ofício, reconhecer a nulidade da sentença proferida antes do julgamento do agravo de instrumento, determinando o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023